Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-77.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000644-77.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: ANA SANDRA SOUSA MATOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROFESSORA MUNICIPAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO. REFLEXOS EM GRATIFICAÇÕES E PROGRESSÕES. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas pelo Município de Ibicaraí e por servidora municipal ocupante do cargo de magistério,
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança. A sentença reconheceu o direito da autora ao pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério nos períodos de janeiro a maio/2014, janeiro a junho/2015 e janeiro a julho/2016, com reflexos proporcionais em gratificações e adicionais, conforme legislação local. Ambas as partes insurgiram-se contra a sentença, o Município pleiteando a improcedência total e a autora buscando a ampliação da condenação aos reflexos integrais nas progressões e gratificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a complementação do vencimento básico da servidora para atender ao piso nacional do magistério nos períodos indicados; (ii) verificar se as diferenças salariais reconhecidas devem incidir sobre as gratificações e progressões funcionais, conforme previsão na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 206, VIII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008, estabelece o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica, a ser observado por Estados e Municípios como vencimento básico inicial da carreira.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4167, confirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e firmou entendimento de que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS), assentou que o piso nacional é valor mínimo do vencimento básico e que a incidência automática sobre vantagens e gratificações só ocorrerá se houver previsão na legislação local.

6. Demonstrado nos autos que a servidora percebeu vencimentos inferiores ao piso nacional nos períodos indicados, é devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais respectivas.

7. A legislação municipal (Lei nº 750/2007) determina que as gratificações e adicionais tenham como base de cálculo o vencimento básico, justificando a repercussão das diferenças salariais reconhecidas sobre essas parcelas, sem implicar extensão automática a toda a carreira.

8. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37, pois a condenação judicial se baseia em norma legal preexistente, que vincula o valor do vencimento básico às demais vantagens, e não decorre de reestruturação remuneratória por via judicial.

9. Correta a sentença ao reconhecer parcialmente os reflexos das diferenças salariais nas vantagens vinculadas, sem promover reestruturação da carreira ou extensão geral do reajuste.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000644-77.2018.8.05.0091
, em que figuram como apelantes/apelados MUNICIPIO DE IBICARAI e ANA SANDRA SOUSA MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)